Tribunal: CARF
Processo: 13839.904827/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.904827/2014-97
ACÓRDÃO
3301-014.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DYNAMIC AIR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/04/2014
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias, demonstrando de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito. No âmbito do processo administrativo fiscal,
constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o
direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
SÚMULA CARF No 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
PRINCÍPIO
DO
EFEITO
DEVOLUTIVO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
Em respeito ao Princípio do Efeito Devolutivo, cabe o retorno dos autos à
instância de origem para apreciação do mérito trazido pelo sujeito passivo,
com o intuito de se evitar supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a necessidade de retificação de DCTF e determinar o retorno do
presente processo para conclusão do julgamento pela DRJ. Este julgamento seguiu a sistemática
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904827/2014-97
2
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.270 , de 17 de
outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo 13839.904826/2014-42, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente caso de despacho decisório que indeferiu pedido de compensação
apresentado por meio do PER/DComp, vinculado a crédito de Pis-Pasep/Cofins recolhido
indevidamente.
Cientificado, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, tendo
aduzido as seguintes razões recursais:

(a) Nulidade de procedimento de fiscalização assinado por Auditor Fiscal não
inscrito do CRC;
(b) O crédito não reconhecido decorreria de operação de exportação, e foi
recolhido indevidamente pela Recorrente, tendo requerido diligência para a
comprovação desse fato;
(c) O ônus da prova para a não homologação de compensação seria do Fisco.
Contudo, juntou nota fiscal exemplificativa da operação; memória de cálculo da
apurados dos tributos e planilha contendo a relação de notas fiscais referentes
ao período.

Em sessão, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, de forma
a:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904827/2014-97
3

(a) Rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, pois o Auditor Fiscal é
competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe
sendo exigida a habilitação profissional de contador, tendo adotado a Súmula
CARF no 08;
(b) Rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, pois as provas
acostadas nos autos seriam suficientes para a formação da convicção do
julgador, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972;
(c) Manter a negativa de homologação, pois a Recorrente não teria procedido à
retificação da DCTF e da EFD-Contribuições.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, aduzindo argumentos recursais
semelhantes àqueles já trazidos em sua manifestação de inconformidade, trazendo
adicionalmente a tese de que a falta de retificação da DCTF, por si só, não é motivo para o
indeferimento de pedido de compensação.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para
apreciar este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no
1.364/2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, não conheço da preliminar relativa à nulidade do despacho
decisório assinado por Auditor Fiscal não inscrito no CRC, isto porque a
decisão da DRJ adotou como fundamento a Súmula CARF no 08.
Em seguida, rejeito a tese de que o despacho decisório deveria ter sido
acompanhado de provas, pois cabe àquele que alega a existência de direito
creditório o ônus probatório, conforme determina o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Superadas essas questões, levando-se em consideração que a Recorrente
juntou documentação comprobatória desde o momento de apresentação
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.271 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.904827/2014-97
4
de sua manifestação de inconformidade, entendo ser aqui o caso de
reforma da decisão proferida pela DRJ, isto porque a simples falta de
retificação da DCTF não é motivo para o indeferimento do pedido de
compensação.
Ademais, conforme tese fixada na Súmula CARF no 168, “mesmo após a
ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”.
E diante disso, para se evitar a supressão de instância, deve o presente
processo retornar à DRJ, para que essa decida sobre o direito creditório
pleiteado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para
afastar a necessidade de retificação de DCTF e determinar o retorno do
presente processo para conclusão do julgamento pela DRJ.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso, para afastar a necessidade de retificação de DCTF e determinar o retorno do presente
processo para conclusão do julgamento pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 139
DF CARF MF
Original